Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. ENFORCAMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS. AMPARO À DECISÃO DOS JURADOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VETOR DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. ELEVAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FAMÍLIA DA VÍTIMA. ORFANDADE E DESAMPARO. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. Nesse contexto, constatada a premeditação de homicídio qualificado, impõe-se a valoração negativa da circunstância.
5. A orfandade e a viuvez são consequências naturais da consumação dos crimes com resultado morte, não podendo, por si sós, serem utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa na dosagem da pena.
6. Apelações conhecidas, não provida a da Defesa e parcialmente provida a da acusação.